Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CANAÃ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Agravados(s): LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA. E ONE FRANCHISING LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ====== D E C I S Ã O ====== Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 10 de fevereiro de 2025 impugnar, efetivamente, a decisão interlocutória de ID 211965114, de 24/09/2024, proferida no processo no 0712512-53.2024.8.07.0004, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, que não concedeu liminar para imediata desocupação do imóvel por considerar a existência de garantia fidejussória da avença, embasada pelo Acórdão 1742363, já impugnada por aclaratórios (ID 213037744), rejeitados pela decisão de ID 221397882, de 18/12/2024; sendo objeto do presente agravo de instrumento sem pedido liminar; apresentado posterior PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 233393222, pags. 1-15) de 23/04/2025, que não suspende nem interrompe os prazos, este foi indeferido (ID 234919045) pelas razões já expostas na decisão que indeferiu o pedido liminar, de ID 211965114, de 24/09/2024. Em reforço de argumentação, orientação do STJ, seguida por este TJDFT: “( ) 2. Este Tribunal Superior possui o pacífico entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021)” Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 211965114, de 24/09/2024, proferida no processo no 0712512-53.2024.8.07.0004, despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, já impugnada por aclaratórios (ID 213037744), rejeitados pela decisão de ID 221397882, de 18/12/2024; a hipótese é de não conhecimento do recurso por sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC, NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se Brasília, DF., 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator